Tribunal: TJSP
Processo: 2007069-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECUSA EM RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE FRAUDE E ANTERIOR À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO REQUERENTE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007069-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CLECIO
ALVES SOARES, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2007069-54.2020.8.26.0000
Agravante: Clécio Alves Soares
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
-
1a
Vara
Cível
(autos
no
1000087-19.2019.8.26.0536)
Juiz prolator: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
-
RECUSA
EM
RESTABELECER
O
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
EM
RAZÃO
DA
EXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE FRAUDE E
ANTERIOR
À
OCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
PELO
REQUERENTE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA POSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DO
DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE
TUTELA
CONCEDIDA DECISÃO MODIFICADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 33973
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em mandado de segurança impetrado em face da
companhia de abastecimento com o objetivo de obrigá-la a restabelecer
o fornecimento de água ao imóvel comercial locado pelo agravante,
indeferiu a medida liminar, sob os seguintes fundamentos: Os
documentos acostados pelo Impetrante não demonstram, em cognição
não exauriente, a existência de fundamento relevante. Isto porque, narra
o impetrante que o motivo da negativa de fornecimento de água seria a
existência de dívidas pretéritas.
No entanto, extrai-se do documento de fls. 18 que
foram constatadas irregularidades no imóvel, de modo que seria
necessária a instalação de nova caixa, com a troca do ramal de ferro.
Ocorre que o impetrante, apesar de alegar em sua vestibular, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2007069-54.2020.8.26.0000
acostou qualquer prova quanto a referida troca.
Por outro lado, é verdade que no documento de fls.
17 consta a existência de débitos de 01/19 a 12/19. Contudo, o
protocolo não se refere ao restabelecimento do fornecimento, e sim a
alteração da categoria de uso.
O agravante aduz o equívoco da decisão quanto à
demonstração do seu direito líquido e certo pleiteado no mandamus,
sustenta, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência pretendida.
Recebido o recurso, houve a concessão da
antecipação da tutela recursal pleiteada, após o que foram os autos
encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento em primeiro grau, o
agravo merece provimento.
A concessão de tutela provisória de urgência exige
prova que indique a alta probabilidade da existência dos fatos alegados,
fundante do direito à prestação jurisdicional postulada, além da presença
iminente do dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos
indispensáveis elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2007069-54.2020.8.26.0000
É exatamente isso o que ocorre na presente hipótese.
Isso porque, os documentos com os quais o ora
agravante instruiu a petição inicial permitem constatar de plano ter
havido a supressão do fornecimento de água ao imóvel por ele locado,
bem como que isso se deu em razão da existência de irregularidade junto
ao hidrômetro da unidade, anterior ao ingresso do requerente na posse
do imóvel. E tanto é assim que o proprietário/locador do bem assumiu a
responsabilidade pelo pagamento do débito oriundo da fraude verificada,
celebrando com a concessionária instrumento de confissão de dívida.
Por outro lado, evidente a recalcitrância da requerida
em proceder ao restabelecimento do abastecimento, pois do contrário o
agravante certamente não teria ingressado em juízo.
Ressalte-se que a manutenção da decisão recorrida
importaria em conceder à concessionária poderosíssimo meio coercitivo
para obter a satisfação de um crédito pretérito e que sequer foi
constituído em nome do agravante. Ademais, a possibilidade de
interrupção dos serviços prestados em regime de concessão pública,
previsto no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, refere-se exclusivamente
às faturas mensais ordinárias, porque a finalidade da norma é evitar o
acúmulo de dívidas insolvidas, que comprometeriam a continuidade da
prestação do serviço e poderiam prejudicar toda a coletividade, e não
dotar a concessionária de meio coercitivo capaz de impelir ao
pagamento de débitos através de serviço indispensável ao usuário, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2007069-54.2020.8.26.0000
o é a água.
Por fim, em se tratando de serviço público essencial,
indiscutível a presença do periculum in mora, sendo de todo
impraticável ao agravante exercer a atividade comercial hoteleira que o
motivou a locar o imóvel.
Destarte, presentes os requisitos legais, de rigor a
concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, e assim o
faço para determinar à concessionária requerida a adoção das
providências a ela cabíveis necessárias ao restabelecimento do
fornecimento de água ao imóvel locado pelo agravante.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a tutela provisória de urgência em favor do autor,
nos termos da fundamentação acima.
ANDRADE NETO
Relator